Tribunal: TJSP
Processo: 1000861-42.2020.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Descontos de parcelas de prêmio de seguro diretamente na conta bancária em que o autor recebe benefício previdenciário, os quais se mostraram indevidos. Seguradora que não comprovou a veracidade da assinatura aposta no contrato, corretamente anulado na sentença. Devolução em

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Descontos de parcelas de prêmio de seguro diretamente na conta bancária em que o autor recebe benefício previdenciário, os quais se mostraram indevidos. Seguradora que não comprovou a veracidade da assinatura aposta no contrato, corretamente anulado na sentença. Devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. Possibilidade. Dano moral configurado porque a privação de verba de natureza alimentar não é mero aborrecimento. Indenização fixada em R$ 5.000,00, em atenção ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada para acolher integralmente os pedidos iniciais. Recurso provido.